Tribunal: TJDFT
Processo: 0751055-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Condomínio do Edifício Alternativo Center em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – José Estelito Lopes –, indeferira a pretensão que formulara almejando a penhora do imóvel do qual germinaram os débitos condominiais objeto do executivo, ao fundamento de que não se encontra registrado em nome do executado. Inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, deferindo-se a penhora do imóvel na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja cumprimento de sentença em face do ora agravado, almejando a satisfação do crédito que lhe fora assegurado pelo título exequendo, consubstanciado em taxas condominiais que inadimplira o excutido. Pontuara que, havendo requestado ao Juízo a quo a penhora do imóvel do qual germinara o débito exequendo, para satisfação do crédito que o assiste, fora o pleito indeferido sob o fundamento de que aludido bem não se encontra em nome do excutido. Aduzira que interpusera embargos de declaração em face desse provimento, os quais restaram rejeitados. Pontificara que a expressão latina propter rem é usualmente utilizada para definir uma especial qualificação jurídica atribuída à cota condominial, significando tratar-se de dívida que emerge da coisa e a ela se apega. Sustentara que, destarte, as obrigações condominiais possuem natureza propter rem, arguindo, ademais, que a mera demonstração de que o devedor é proprietário ou possuidor da unidade integrante do condomínio afigura-se suficiente ao reconhecimento de seu dever de adimplemento da cota condominial. Consignara que eventual transferência de titularidade da propriedade não ressoa hábil a impedir a penhora da unidade imobiliária, uma vez que o próprio imóvel se presta como garantia de satisfação do crédito. Aludira ao preceituado no artigo 1.345 do estatuto civil, agitando a prevalência da solidariedade condominial e verberando que, cuidando-se de obrigação que decorre da propriedade do bem imóvel, cada titular de direito sobre a correlata unidade autônoma possui o dever de contribuir para o conjunto de despesas destinadas à conservação do todo. Apontara que o imóvel deve responder pelas despesas que gerara, sob pena de contundente insegurança jurídica para o condomínio, diante da possibilidade de não ver o crédito de natureza jurídica especial satisfeito, de molde a se transmudar um credor pignoratício em mero credor quirografário. Agitara que o entendimento mais moderno da Corte Superior de Justiça apresenta-se no sentido de inexistência de impedimento à penhora do imóvel para garantir o pagamento das taxas condominiais, ainda que a propriedade imobiliária se apresente em nome de terceiro, o qual, na condição de proprietário atual, não figurara no polo passivo da ação. Registrara que, na espécie, a própria construtora manifestara-se sem veicular óbice à possibilidade de penhora do imóvel em testilha, sobejando que o proprietário é quem deve valer-se dos mecanismos processuais hábeis a garantir sua defesa ou simplesmente efetuar o pagamento da dívida. Mencionara a tese de que o cumprimento de sentença conduz-se no interesse do credor, destacando que o interesse da coletividade dos condôminos deve prevalecer, de molde que o imóvel deve ser penhorado para garantir o pagamento dos débitos condominiais. Defendera que, na hipótese vertente, a solução da controvérsia perpassa pelo princípio da instrumentalidade das formas, aliado ao princípio da efetividade do processo, utilizando-se a técnica processual não como entrave ao processo, mas como instrumento para a realização do direito material, destacando que a ação de cobrança de débitos condominiais pode ser proposta em face de qualquer pessoa que tenha relação jurídica com o imóvel. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Condomínio do Edifício Alternativo Center em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – José Estelito Lopes –, indeferira a pretensão que formulara almejando a penhora do imóvel do qual germinaram os débitos condominiais objeto do executivo, ao fundamento de que não se encontra registrado em nome do executado. Inconformado, objetiva o agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, deferindo-se a penhora do imóvel na forma requerida, e, alfim, a confirmação dessa medida. Emerge dos autos que o objeto do agravo está circunscrito à legitimidade da decisão que indeferira a pretensão formulada pelo agravante almejando a penhora do imóvel do qual germinara o débito condominial em execução, por não se encontrar o bem registrado em nome do executado. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão arrostada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo ativo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido mero indeferimento de penhora do imóvel do qual germinaram os débitos ora excutidos. Ademais, não subsiste risco imediato de dano ou prejuízo de reparação improvável do deferimento da constrição postulada somente ao final ou por ocasião do exame do agravo pelo colegiado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão guerreada a indeferir a penhora do imóvel cujos encargos condominiais ensejaram o débito em execução, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente, porquanto não interfere no prosseguimento da ação. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)